Tribunal: TJMT
Processo: 0003216-20.2013.8.11.0005
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003216-20.2013.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUNIOR CEZAR DE ARRUDA (APELANTE), JOSIANE APARECIDA CAMPOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Junior Cezar de Arruda (APELANTE), Josiane Aparecida Campos (APELANTE), FABIO JUNIOR DIAS COSTA - CPF: 985.305.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003216-20.2013.8.11.0005

APELANTE: JUNIOR CEZAR DE ARRUDA, JOSIANE APARECIDA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DO RECURSO DE JUNIOR CEZAR DE ARRUDA
– POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – MANIFESTAÇÃO DO RÉU EM RECORRER NO MOMENTO DE SUA INTIMAÇÃO – RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – REJEIÇÃO – PRINCÍPIO DA AMPLA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASILAR –
DO RECURSO DE JOSIANE APARECIDA CAMPOS
– PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PGJ – PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – ACOLHIMENTO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – DESCABIMENTO – EVIDÊNCIAS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES – RETIFICAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO –
RECURSOS CONHECIDOS, COM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE JUNIOR CEZAR DE ARRUDA, E DESPROVIMENTO DO RECURSO DE JOSIANE, COM REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DE OFÍCIO.

A falta de impugnação específica da sentença condenatória pela defesa técnica não impede o processamento do recurso de apelação, dada sua ampla devolutividade.

Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

Embora a lei não defina um patamar máximo ou mínimo para cada circunstância judicial desfavorável, por ocasião da fixação da pena-base, deve ser seguido o parâmetro da fração de 1/6 [um sexto] para cada vetor desfavorável, salvo se justificado o aumento em montante superior.

A tese de negativa de autoria do delito suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática dos fatos delituosos está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial a forma como a droga estava acondicionada e a apreensão de uma balança de precisão na residência da apelante.

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3].

“Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa”
[TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017].

“À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas”
[STF, HC 193457 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 04-06-2021 PUBLIC 07-06-2021].

“Não é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”
[Enunciado Orientativo n. 52].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003216-20.2013.8.11.0005

APELANTE: JUNIOR CEZAR DE ARRUDA, JOSIANE APARECIDA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Junior Cezar de Arruda e Josiane Aparecida Campos, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que condenou o primeiro apelante à pena de 1 ano e 3 meses de detenção e 53 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], e a segunda recorrente à reprimenda de 6 anos e 3 meses
“de pena privativa de liberdade”
, e 553 dias-multa, no regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas [art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa de Junior Cezar de Arruda postula sua absolvição, enquanto Josiane Aparecida Campos, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Nova Mutum suscita o não conhecimento do recurso interposto por Junior Cezar de Arruda, em razão da ausência de interesse recursal, bem como a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do saudoso e inesquecível Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Corbelino, opina pela extinção de punibilidade dos apelantes em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo, por força da prescrição retroativa, e o desprovimento do apelo de Josiane Aparecida Campos no respeitante ao delito de tráfico.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003216-20.2013.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AO RÉU JUNIOR CEZAR DE ARRUDA

Conquanto assista razão à 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Nova Mutum ao asseverar que
“a defesa técnica entende que não há o que impugnar em relação ao mérito da condenação”
, fato é que o acusado, Junior Cezar de Arruda, no ato da intimação da sentença condenatória, manifestou desejo de recorrer.

Com efeito, a falta de impugnação específica da sentença condenatória pela defesa técnica não impede o processamento do recurso de apelação, dada sua ampla devolutividade.

Mutatis mutandis
, assim já decidiu este Sodalício:

“[...]
No processo penal, é ampla a devolutividade do recurso exclusivo da Defesa, e foi o próprio réu quem interpôs pessoalmente o apelo ao ser intimado da sentença condenatória, não podendo suportar prejuízo na sua intenção de revisitação do
decisum
por esta eg. Corte de Justiça, só porque as razões recursais do defensor por si constituído são inócuas e confusas, merecendo seja toda a sentença analisada de forma geral, a fim de aferir-se eventual ilegalidade flagrante em sua prolação [...]”
[1]
.

Assim também se manifestou a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, como se vê:

“Quando colidirem os interesses do réu e do seu defensor, deve-se preponderar a vontade daquele que quer recorrer à instância superior. Tal interpretação é retirada do princípio do duplo grau de jurisdição, implicitamente previsto em nossa Constituição Federal e expresso em diplomas internacionais ratificados pelo Brasil, que disciplinam direitos e garantias fundamentais da pessoa humana”.

Some-se a isso que na hipótese vertente, a defesa expressamente postulou a absolvição do apelante.

Neste viés, com base no princípio da ampla devolutividade recursal,
rejeito
a presente isagógica.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

O saudoso Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Corbelino, em seu parecer, salientou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal pelo crime de posse irregular de arma de fogo, imputado aos recorrentes, Junior Cezar de Arruda e Josiane Aparecida Campos, postulando, ao fim e ao cabo, a extinção da punibilidade.

Assinalou que os réus foram condenados à pena de 1 ano e 3 meses de detenção, e como o Ministério Público não recorreu, houve o trânsito em julgado para a acusação.

Consignou que nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição opera em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ou, sendo superior, não excede a dois.

Partindo dessa premissa, considerando que a denúncia foi recebida em
12/5/2014
e a sentença publicada em
27/8/2019
, houve lapso temporal superior a 4 anos, operando-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Analisando com acuidade os autos, verifico que assiste parcial razão a manifestação ministerial.

No que tange à apelante,
Josiane Aparecida Campos
, inexiste dúvida quanto à ocorrência da prescrição, em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, haja vista que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença decorreu lapso temporal superior a 4 [quatro] anos.

Entretanto, idêntico raciocínio não se aplica ao corréu, Junior Cezar de Arruda.

Digo isso porque, em relação a ele, o prazo prescricional deve ser aumentado em 1/3 [um terço], por cuidar de condenado reincidente, conforme determina o art. 110,
caput
, do CP
[2]
.

Com efeito, majorando-se o prazo prescricional previsto no art. 109, V, do CP [4 anos] à fração de 1/3 [um terço], verificamos que a extinção da punibilidade ocorrerá em
5 anos e 4 meses
.

Na hipótese vertente, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença se passaram
5 anos, 3 meses e 16 dias
, não se podendo falar, em relação a Junior Cezar de Arruda, em prescrição da pretensão punitiva.

DO MÉRITO

Segundo se infere dos autos,
Josiane Aparecida Campos
foi denunciada pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003], enquanto
Junior Cezar de Arruda
foi denunciado pelo cometimento dos delitos de tráfico de drogas, de associação para o tráfico, de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de falsa identidade [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, art. 12 da Lei n. 10.826/2003, e art. 307 do CP], consoante se depreende de excertos da exordial acusatória:

“Consta dos autos do incluso inquérito policial que no dia
30 de outubro de 2013
, durante o período vespertino, em residência localizada no Sítio Bela Vista, Gleba Caeté, zona rural do município e Comarca de Diamantino, os denunciados FÁBIO JÚNIOR DIAS COSTA,
JOSIANE APARECIDA CAMPOS
e
JUNIOR CEZAR DE ARRUDA
mantinham em depósito, para fins de mercancia, entrega e fornecimento a terceiros por qualquer forma, cerca de
5 (cinco) porções de droga identificada como
cannabis sativa
(maconha)
, juntos pesando aproximadamente
60g (sessenta gramas)
, substância entorpecente capaz de causar dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar (laudo de exame de constatação preliminar às fls. 19/20).

Consta, também, que há três meses, na mesma residência localizada no Sítio Bela Vista, Gleba Caeté, zona rural do município e comarca de Diamantino, os denunciados FÁBIO JÚNIOR DIAS COSTA, JOSIANE APARECIDA CAMPOS e JUNIOR CEZAR DE ARRUDA associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), sendo certo que FÁBIO tinha a função de gerente do referido sítio, onde mantinha em depósito as drogas que transportava e adquiria para distribuição entre usuários deste município, e JOSIANE e JUNIOR tinham a função de caseiros do referido sítio, de molde a vigiar o local em que as referidas drogas ficavam armazenadas para futura distribuição.

Consta, ainda, que no dia
30 de outubro de 2013
, durante o período vespertino, na mesma residência localizada no Sítio Bela Vista, Gleba Caeté, zona rural do município e Comarca de Diamantino, os denunciados
JOSIANE APARECIDA CAMPOS
e
JUNIOR CEZAR DE ARRUDA
possuíam e mantinham sob guarda no interior da residência descrita,
arma de fogo e munições de uso permitido
, quais sejam, 01 (uma) arma de fogo tipo espingarda cartucheira calibre 12, de marca e número ilegível, cabo de madeira e capacidade para um cartucho, 07 (sete) cartuchos de calibre 12 (sendo dois intactos e cinco deflagrados), 02 (dois) cartuchos de calibre 20 intactos, 01 (um) cartucho de calibre 36 deflagrado, 14 (quatorze) munições de calibre 38 intactas e 10 (dez) munições de calibre 32 intactas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exame de eficiência de arma de fogo preliminar às fls. 21 e termo de apreensão às fls. 22).

Consta, por fim, que durante toda a fase investigativa das circunstâncias já descritas, o denunciado JUNIOR CEZAR DE ARRUDA atribuiu-se a falsa identidade de ‘PAULO CESAR DA SILVA’, visando obter vantagem própria de não ser identificado criminalmente, notadamente quando existente nesta comarca mandado de prisão a ser cumprido em seu desfavor”.

Encerrada a instrução criminal, a magistrada de origem decidiu da seguinte maneira:
1)
condenou
Josiane Aparecida Campos
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido;
2)
condenou
Junior Cezar de Arruda
apenas pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido;
3)
declarou extinta a punibilidade de
Junior Cezar de Arruda
pelo crime de falsa identidade;
4)
absolveu
Josiane
do crime de associação para o tráfico;
5)
absolveu
Junior
dos crimes de tráfico e de associação; e, 5) absolveu
Fábio Júnior Dias Costa
de todas as acusações.

A defesa de
Josiane Aparecida Campos
postula a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de droga para consumo pessoal.

A juíza sentenciante, ao enfrentar a aludida tese, assim fundamentou:

“A autoria que se imputa à ré Josiane é inconteste, já que, além de
o entorpecente ter sido encontrado na casa onde ela morava
e
parte em suas próprias vestes
, ela admitiu que essa droga lhe pertencia, embora tenha afirmado que se destinava ao seu próprio consumo.

Quanto à adequação típica, embora a ré não tenha sido flagrada realizando propriamente o comércio de drogas, isso é de todo desnecessário para a configuração do crime de tráfico.

[...]

No caso em tela, a própria quantidade de droga apreendida, quase
60g (sessenta gramas)
, por si só já é indicativa da prática do crime de tráfico, pois embora não seja muito vultosa, sabidamente é muito mais do que simples usuários costumam manter para o próprio consumo, ainda mais usuários que não tem qualquer tipo de renda, como é o caso da ré, que trabalhava como caseira no sítio em troca de moradia e de um sacolão.

Não fosse isso, a forma como a droga estava acondicionada,
repartida em cinco porções, guardadas em locais diferentes, inclusive no quintal, dentro de uma lata camuflada por folhas
, também não é típico de quem está mantendo a droga apenas para o próprio consumo”.

Não bastasse o fato de as porções de maconha terem sido encontradas em porções divididas, em vários cômodos da casa, também chamou a atenção a apreensão de uma balança de precisão.

Além disso, havia droga enterrada no quintal, circunstância essa que se mostra pouco usual para quem possui droga apenas para consumo pessoal.

De outro giro, conquanto a defesa não tenha impugnado especificamente a fase de individualização da pena operada no édito condenatório, entendo que,
“enfrentados os limites das razões recursais, constitui
dever ínsito do Tribunal em Apelação
, por derivação de seu papel revisional,
aplicar a pena justa
”
[3]
.

Em outras palavras: apesar de não postulado pela defesa a revisão da dosimetria da reprimenda, verificando-se a existência de flagrante equívoco na fase de individualização da pena, compete ao Tribunal, ainda que de ofício, corrigir a irregularidade, evitando-se, com isso, prejuízos ao condenado.

No caso em apreço, a magistrada prolatora da sentença condenatória não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado ao argumento de que
“a acusada se dedicava à prática de atividades criminosas”
, pois respondia a outros dois processos criminais.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que
“À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas”
[4]
.

Neste mesmíssimo sentido, é o posicionamento firmado pelo STJ, como se vê:

“[...] 2. A Sexta Turma desta Corte, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, passou a adotar a orientação de que ‘inquéritos policiais e/ou ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade’ (AgRg no HC 641.362/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021) [...]”
[5]
.

Além disso, este Sodalício, diante do novo entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, modificou o teor do Enunciado Orientativo n. 52, passando a não admitir a utilização de inquéritos policiais e ações penais em andamento para afastar o tráfico privilegiado
[6]
.

Destarte, aplico a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas em seu grau máximo [2/3], haja vista a quantidade e a natureza da droga apreendida [60g de maconha], ficando a apelante, Josiane Aparecida Campos definitivamente condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, com possibilidade de substituição por restritivas de direitos.

No respeitante ao recurso interposto por Junior Cezar de Arruda, verifica-se que a magistrada de origem consignou, no édito condenatório, se tratar de posse compartilha, ao salientar que
“a arma e as munições foram encontradas na casa onde eles moravam, em local visível e acessível a ambos, tanto que parte das munições estava na gaveta da cômoda do casal”
.

De mais a mais, assinalou a juíza singular que
“a alegação de que as armas e munições já estavam no local quando eles chegaram para trabalhar no sítio não elide a autoria delitiva que lhes é imputada, visto que o tipo penal em referência não exige que eles sejam proprietários da arma, mas apenas que a mantenha sob guarda, o que ambos conscientemente faziam”
.

Neste particular, não há qualquer imperfeição a ser sanada no édito condenatório, devendo ser mantida a condenação imposta.

No respeitante à fase de dosimetria da pena, a magistrada sentenciante exasperou a pena-base em 3 meses, ao sopesar de modo desfavorável a culpabilidade do agente,
“em razão da quantidade e variedade dos calibres das munições apreendidas”
.

Assim, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, redimensiono a reprimenda basilar para 1 ano e 2 meses de detenção, e 11 dias-multa, aumentando-se a pena mínima prevista para o preceito secundário do tipo penal infringido em 1/6 [um sexto], fração esta tida pela jurisprudência como proporcional.

Conserva-se a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, e, à míngua de causa de diminuição ou de aumento da pena, fica o apelante, Junior Cezar de Arruda definitivamente condenado à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, e 11 dias-multa, mantido o regime semiaberto para início de seu cumprimento, haja vista sua reincidência.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
da acusada,
JOSIANE APARECIDA CAMPOS
, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, inciso IV, c.c. art. 109, inciso V, e art. 110, § 1º, todos do CP;
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
JOSIANE APARECIDA CAMPOS
, porém, de ofício, redimensiono a reprimenda imposta, fixando-a em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, modificando-se o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, com possibilidade de substituição por restritivas de direitos; e, finalmente,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
JUNIOR CEZAR DE ARRUDA
para reajustar sua pena definitiva para 1 ano e 2 meses de detenção e 11 dias-multa, mantido o regime semiaberto para início de seu cumprimento.

Considerando a pena definitiva imposta à acusada
JOSIANE APARECIDA CAMPOS
, pela prática do crime de tráfico de drogas, deverá o juízo de origem, após o trânsito em julgado para a acusação, analisar a ocorrência da prescrição da pretensão retroativa.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. 69308/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 07/12/2017.

[2]
CP,
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

[3]
TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017.

[4]
STF, HC 193457 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 04-06-2021 PUBLIC 07-06-2021.

[5]
STJ, AgRg no AREsp 1892962/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

[6]
Enunciado Orientativo n. 52: “Não é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º)”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022